Tribunal: TJSP
Processo: 2183798-90.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Disparo de Arma de Fogo – Art. 15 da Lei 10.826/03 – Sustenta a falta de justa causa para a persecução penal, vez que agiu sob a excludente da legítima defesa própria e de terceiros, pleiteando o trancamento da ação penal e a restituição da arma de fogo apreendida – NÃO VERIFICADO – Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o

Ementa:
HABEAS CORPUS – Disparo de Arma de Fogo – Art. 15 da Lei 10.826/03 – Sustenta a falta de justa causa para a persecução penal, vez que agiu sob a excludente da legítima defesa própria e de terceiros, pleiteando o trancamento da ação penal e a restituição da arma de fogo apreendida – NÃO VERIFICADO – Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. Ademais, inviável a análise aprofundada de provas, pela via estreita do "writ". Por fim, não comporta conhecimento o pleito de restituição da arma de fogo apreendida. Não cabe habeas corpus para exame da decisão que indefere coisa apreendida, tratando-se de matéria que deve ser objeto de requerimento e recurso próprio.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.